Tribunal: TJPA
Processo: 0009058-62.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009058-62.2011.8.14.0006

APELANTE: JOSE DE NAZARE BARRETO COUTINHO, VANDA CRISTINA COSTA PEREIRA

APELADO: ESPÓLIO DE CÉLIA NEUZA FONSECA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009058-62.2011.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CÉLIA NEUZA FONSECA DE ARAUJO.

ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA - OAB PA14106-A.

AGRAVADOS: JOSE DE NAZARE BARRETO COUTINHO e VANDA CRISTINA COSTA PEREIRA COUTINHO.

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - OAB PA6557-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATOS DE SUBLOCAÇÃO FIRMADOS POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravada, afastando a responsabilidade desta pelo ressarcimento de valores de aluguéis oriundos de contratos de sublocação firmados pela Faculdade da Amazônia – FAAM.

2. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva dos recorridos em relação aos contratos de sublocação celebrados pela instituição de ensino, mantendo apenas a condenação quanto ao contrato de locação firmado diretamente pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) verificar se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal; e (ii) definir se os agravados são legítimos para responder pelos aluguéis recebidos pela Faculdade da Amazônia em razão de sublocações do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Assim, o relator atuou dentro dos limites legais e regimentais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a interposição de agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade da decisão monocrática (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024).

6. No mérito, restou demonstrado que os contratos de sublocação foram celebrados pela Faculdade da Amazônia – FAAM, pessoa jurídica autônoma que não integrou o polo passivo da ação, não sendo possível imputar aos sócios suas obrigações, à luz do princípio da separação entre pessoa física e jurídica (REsp n. 932.896/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 24/9/2007).

7. Ausente demonstração de fraude ou desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados quanto aos valores oriundos de sublocações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que os sócios respondam por obrigações assumidas pela sociedade, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, III, e 932, IV e V; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024; STJ, REsp n. 932.896/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28/8/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009058-62.2011.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CÉLIA NEUZA FONSECA DE ARAUJO.

ADVOGADO:
THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA - OAB PA14106-A.

AGRAVADOS:
JOSE DE NAZARE BARRETO COUTINHO e VANDA CRISTINA COSTA PEREIRA COUTINHO.

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - OAB PA6557-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE CÉLIA NEUZA FONSECA DE ARAÚJO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Agravados contra sentença de primeiro grau.

A ação originária versa sobre imissão na posse cumulada com pedidos de ressarcimento por danos materiais decorrentes de lucros cessantes, proposta em face de José de Nazaré Barreto Coutinho e Vanda Cristina Costa Pereira Coutinho. A Agravante alega que em vida adquiriu o percentual de cinquenta por cento de um imóvel, tendo sido estabelecido que as partes exerceriam a propriedade em condomínio.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os réus ao pagamento em favor da autora do percentual de cinquenta por cento dos aluguéis por eles recebidos desde a constituição da propriedade em condomínio do imóvel em litígio.

Irresignados, os Agravados interpuseram recurso de apelação sustentando preliminar de ilegitimidade passiva para responder pelos contratos de sublocação celebrados entre os locatários e terceiros, argumentando que nada tinham com tais contratações, mantendo-se inalterados apenas os valores relativos à relação de locação entre proprietário do terreno e a empresa locatária.

A decisão monocrática ora agravada acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando a responsabilidade dos apelantes pelo ressarcimento dos aluguéis decorrentes dos contratos de sublocação. O relator fundamentou que a ação foi movida contra José de Nazaré Barreto Coutinho e Vanda Cristina Costa Pereira Coutinho, sendo que a Faculdade da Amazônia nunca integrou o polo passivo da ação. Consignou que os contratos de sublocação com a Prefeitura de Ananindeua e com a Universidade Federal do Pará foram firmados pela instituição de ensino, razão pela qual os réus não poderiam ser compelidos a ressarcir o apelado pelo valor do aluguel recebido pela faculdade. Aplicou o princípio da separação entre pessoa física e pessoa jurídica, mantendo, contudo, a condenação quanto aos valores decorrentes do contrato de locação firmado diretamente pelos réus com a faculdade.

Em suas
razões
, a Agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada que autorizasse o julgamento monocrático, em afronta ao disposto no artigo 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil. Argumenta que o relator não poderia ter proferido decisão unilateral alterando a sentença de primeiro grau fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, que exigem a existência de súmula ou acórdão em recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Alega que o relator não enfrentou todos os argumentos apresentados, deixando de declinar minimamente as razões pelas quais chegou à conclusão de acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que a decisão não se atentou ao fato demonstrado nos documentos anexos de que a Faculdade da Amazônia tem como mantenedor o próprio coproprietário do imóvel, o senhor José de Nazaré Barreto Coutinho, que consta até os dias atuais como diretor geral da faculdade em seu site oficial.

Defende que o contrato de locação foi fraudulento, caracterizando situação em que o Agravado alugou o imóvel para si mesmo e ainda sublocou para terceiros, configurando enriquecimento ilícito em detrimento do outro coproprietário. Argumenta que a decisão ofende o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões judiciais sob pena de nulidade, bem como o artigo 5º, inciso LIV da Carta Magna, que assegura o devido processo legal.

Afirma que a decisão incorre também em violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, inciso III do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado os precedentes obrigatórios invocados pela Agravante nas contrarrazões à apelação. Sustenta que o julgamento monocrático ofendeu os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal, na medida em que o relator excedeu seu poder de decidir sozinho o recurso.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo reconsideração, que presente recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, anulando-se a decisão monocrática, com a consequente remessa da apelação para julgamento pela Primeira Turma de Direito Privado.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATOS DE SUBLOCAÇÃO FIRMADOS POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravada, afastando a responsabilidade desta pelo ressarcimento de valores de aluguéis oriundos de contratos de sublocação firmados pela Faculdade da Amazônia – FAAM.

2. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva dos recorridos em relação aos contratos de sublocação celebrados pela instituição de ensino, mantendo apenas a condenação quanto ao contrato de locação firmado diretamente pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) verificar se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal; e (ii) definir se os agravados são legítimos para responder pelos aluguéis recebidos pela Faculdade da Amazônia em razão de sublocações do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Assim, o relator atuou dentro dos limites legais e regimentais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a interposição de agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade da decisão monocrática (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024).

6. No mérito, restou demonstrado que os contratos de sublocação foram celebrados pela Faculdade da Amazônia – FAAM, pessoa jurídica autônoma que não integrou o polo passivo da ação, não sendo possível imputar aos sócios suas obrigações, à luz do princípio da separação entre pessoa física e jurídica (REsp n. 932.896/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 24/9/2007).

7. Ausente demonstração de fraude ou desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados quanto aos valores oriundos de sublocações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que os sócios respondam por obrigações assumidas pela sociedade, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, III, e 932, IV e V; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024; STJ, REsp n. 932.896/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28/8/2007.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui a recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os agravados têm razão quando defendem sua ilegitimidade de parte para responder pelo ressarcimento ao agravante do valor do aluguel recebido pela
Faculdade da Amazônia – FAAM
.

Ora, os autos nos revelam que a ação foi movida contra
JOSE DE NAZARE BARRETO COUTINHO e VANDA CRISTINA COSTA PEREIRA COUTINHO e que a Faculdade da Amazônia – FAAM nunca integrou o polo passivo da ação, não obstante os contratos de
sublocação com a Prefeitura de Ananindeua e com a Universidade Federal do Pará tenham sido firmados por tal instituição de ensino, motivo pelo qual os agravados não podem ser compelidos a ressarcir o agravante pelo valor do aluguel recebido pela faculdade.

A despeito de o Agravado
JOSE DE NAZARE BARRETO COUTINHO
ser o mantenedor da faculdade em questão, não podemos nos esquecer da diferença existente entre as pessoas física e jurídica, e que os sócios não respondem diretamente pelas obrigações da sociedade,
“tendo em vista o princípio de que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que a compõem. Vale dizer, ela tem personalidade jurídica distinta da de seus sócios, não se confundindo com a pessoa natural dos sócios que a constituem (princípio da individualidade) e, também, possui patrimônio próprio, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual de cada um de seus sócios (princípio da autonomia patrimonial)”

(REsp n. 932.896/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/8/2007, DJ de 24/9/2007, p. 369.)

Aliás, aqui destaco que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas existentes nos autos e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, não havendo que se falar em deficiência de fundamentação.

Dito isto, não há como se afastar a ilegitimidade passiva dos agravados para responderem pelo ressarcimento relativo aos valores dos contratos de sublocação do imóvel, permanecendo responsáveis apenas em relação ao contrato de locação que firmaram diretamente com a faculdade.

Logo, quanto a este ponto, inexistem fundamentos no presente recurso que permitam a reforma da decisão monocrática agravada, que, portanto, deverá ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025